Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0705278-81.2019.8.0008 ApCrim Apelante RAFAEL BARCELOS ARAUJO Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DISTRITO FEDERAL TERRITÓRIOS D E S P A C H O Adote a Secretaria as providências necessárias para a contagem do prazo processual em dobro para a Defensoria Pública, para que ofereça as razões recursais no prazo legal (art. 600, CPP). Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado